Tribunal: TJES
Processo: 5001680-51.2024.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001680-51.2024.8.08.0015

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: PAULO SERGIO SERAFIM DOS SANTOS

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001680-51.2024.8.08.0015

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: PAULO SERGIO SERAFIM DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE E-COMMERCE (MERCADO LIVRE). COMPRA DE PRODUTO CANCELADA NA PLATAFORMA. POSTERIOR CONTATO COM O VENDEDOR REALIZADO DENTRO DO AMBIENTE DA PLATAFORMA. PAGAMENTO POR PIX. GOLPE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURANÇA DIGITAL INEFICIENTE. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilizou pela fraude ocorrida dentro do ambiente da plataforma, condenando-a à restituição do valor de R$1.499,50 pago via PIX e ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais.

O recorrente afirma ilegitimidade passiva e sustenta culpa exclusiva do consumidor por negociar com o suposto vendedor fora da plataforma. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade da intermediadora pela falha na segurança de sua plataforma, que permitiu a ação de estelionatários e a prática do golpe. Verificação da existência de dano material e moral, diante do prejuízo financeiro e dos transtornos psicológicos suportados pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula 297 do STJ. As plataformas digitais que intermedeiam compra e venda de produtos integram a cadeia de fornecimento e respondem objetivamente pelos danos decorrentes da atividade comercial explorada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC.

Fraude iniciada após compra e interação realizada dentro da própria plataforma, utilizando-se de informações extraídas do ambiente administrado pelo Mercado Livre.

Trata-se, portanto, de fortuito interno, risco inerente à atividade comercial desenvolvida pela plataforma, não podendo ser transferido ao consumidor.

Comprovada a falha na prestação do serviço, configurada pela vulnerabilidade dos sistemas internos do Mercado Livre, que permitiram a atuação fraudulenta de terceiros no ambiente da plataforma.

Os danos materiais são devidos, pois o autor comprovou ter realizado o pagamento.
Os danos morais igualmente são configurados, pois houve frustração legítima da confiança, prejuízo financeiro e desvio produtivo do consumidor, superando o mero dissabor cotidiano.

O quantum indenizatório fixado (R$2.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução (Enunciado 32 – Turmas Recursais/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A plataforma de e-commerce responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados ao consumidor quando a fraude decorre de interação realizada dentro do seu ambiente digital, caracterizando fortuito interno e falha na prestação do serviço, sendo devida a restituição dos valores pagos e a compensação pelos danos morais, especialmente diante da ocorrência de desvio produtivo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 7º, parágrafo único; 14, caput; 25, § 1º; 42, parágrafo único.

Código de Processo Civil: art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 10001085320258260481 Presidente Epitácio, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 08/10/2025, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025;

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10084662820238260529 Santana de Parnaíba, Relator.: Marcos Blank Gonçalves, Data de Julgamento: 23/04/2025, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/04/2025;

TJ-MG - AC: 10313140116051001 MG, Relator.: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/04/2019, Data de Publicação: 03/05/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, alega o autor que adquiriu uma lavadora de alta pressão no valor de R$1.556,99 por meio da plataforma da ré, tendo a compra sido posteriormente cancelada, com estorno do valor no cartão. Contudo, após orientações e mensagens trocadas dentro da própria plataforma com o suposto vendedor, foi induzido a realizar novo pagamento, via PIX, no valor de R$1.499,50, sem que o produto fosse entregue. Sustenta falha na prestação do serviço, especialmente pela ausência de segurança no ambiente digital disponibilizado pela ré, o que possibilitou a ação de terceiros, causando-lhe prejuízo financeiro e desvio produtivo. Requer a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por PAULO SERGIO SERAFIM DOS SANTOS para: Condenar a ré MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA a restituir ao autor a quantia de R$ 1.499,50, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir desta sentença e juros de mora desde a data dos descontos indevidos, considerando os transtornos e o abalo psicológicos causados a autora, devido à violação de seus direitos, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Por conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, nos molde do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, o MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA interpõe Recurso Inominado contra a sentença que a condenou a restituir R$1.499,50 ao autor e pagar R$2.000,00 por danos morais. O recorrente sustenta ilegitimidade passiva, afirmando que a compra original foi cancelada e estornada, e que o prejuízo decorreu de negociação feita pela recorrida diretamente com terceiro, via WhatsApp, fora da plataforma, em desacordo com as regras de segurança.

No mérito, alega culpa exclusiva da vítima, pois o “Programa Compra Garantida” somente se aplica a transações realizadas integralmente dentro da plataforma. Afirma inexistir falha na prestação do serviço e defende culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Sustenta ainda que não há dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença ou, alternativamente, pela diminuição do quantum indenizatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Preliminarmente,
rejeito
a preliminar de
ilegitimidade passiva
, tendo em vista que a fraude perpetrada em desfavor da consumidora ocorreu dentro da plataforma de vendas do recorrente, após a conclusão de compra e venda intermediada pelo aplicativo Mercado Livre. Ademais, o recorrente responde objetivamente pelos danos sofridos pela recorrida, uma vez que integra a cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14, caput, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Destaco que o presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os autos, verifico que o golpe sofrido pela consumidora decorreu de falha no sistema de segurança do recorrente, que permitiu o acesso indevido a dados pessoais e informações da compra realizada pelo consumidor, viabilizando a ação de estelionatários. Tal circunstância configura fortuito interno, mantendo a responsabilidade objetiva da empresa pelos danos causados, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, os golpistas estavam vinculados à plataforma do recorrente, uma vez que a compra inicial foi realizada por meio do marketplace do Mercado Livre, que permitiu o cadastro de uma empresa fraudulenta em seu ambiente de vendas, sem a devida verificação da idoneidade do vendedor.

Dessa forma, resta incontestável a falha na prestação do serviço, decorrente da falta de medidas adequadas de segurança no sistema interno da plataforma, que não impediu a atuação fraudulenta ao deixar de tomar as medidas de segurança necessárias ao negócio jurídico, colocando os consumidores em situação de vulnerabilidade.

Assim, considerando o contexto dos autos, constato a ocorrência de fraude nas transações narradas na exordial, cabendo ao recorrente a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos ensejados à recorrida.

Diante do exposto, revela-se devida a condenação da empresa requerida à restituição do valor indevidamente adimplido para os golpistas, a título de reparação pelos danos materiais suportados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, a condenação por danos morais é igualmente cabível, tendo em vista a responsabilidade objetiva do recorrente em razão do evidente defeito na prestação do serviço. Restou inequívoco o abalo financeiro e psicológico imposto ao consumidor, situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano e atinge de forma direta os direitos de sua personalidade.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de São Paulo e de Minas Gerais:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Compra de multi-estação de musculação na plataforma Mercado Livre. Vendedor estelionatário que orientou o autor a cancelar a contestação da compra após descobrir estar sendo vítima de golpe . Legitimidade passiva da ré verificada, pois integra a cadeia de consumo. Conduta do autor de cancelar a contestação que, por si só, não justifica a ausência de responsabilidade da ré. Dano material comprovado. Dano moral configurado . Indenização por danos morais fixada em R$3.000,00. Precedentes. Readequação dos ônus sucumbenciais . Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10001085320258260481 Presidente Epitácio, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 08/10/2025, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência – Recurso da parte ré, não provido – Mercado Livre - Relação de consumo que implica responsabilidade objetiva da fornecedora por fraude relacionada ao serviço prestado, pois no caso o golpe contra o autor foi perpetrado pelo vendedor diretamente no chat da plataforma de e-commerce do recorrente - Fortuito interno - Nexo de causalidade e responsabilidade bem delineados – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso não provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10084662820238260529 Santana de Parnaíba, Relator.: Marcos Blank Gonçalves, Data de Julgamento: 23/04/2025, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/04/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA - COMPRA DE VEÍCULO PELA INTERNET - INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO LIVRE - PRODUTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO PROVEITO - DANOS MATERIAIS PRESENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO - RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE. Versando a ação a respeito de pretensão de rescisão contratual e indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve falha na prestação do serviço, confere-se legitimidade passiva ad causam a todos aqueles que participaram da cadeia de fornecimento de produto. A responsabilidade civil da apelante é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, verbis: "Art . 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." É de conhecimento geral as empresas que comercializam os produtos divulgados no "site" passam por prévio cadastro e triagem de segurança, o que gera para os consumidores a confiança de que se tratam de estabelecimentos sérios, chancelados pelo próprio Mercado Livre, o qual detém de grande credibilidade em nível internacional. A partir do momento em que o Mercado livre permitiu anúncios de empresa revendedora de veículos, tornou-se integrante da cadeia de consumo e, provavelmente, aufere lucros, por hospedar em sua página empresas revendedoras de veículos, devendo assumir o risco dos produtos oferecidos ao consumidor. Segundo a teoria do risco-proveito, será responsável civilmente todo aquele que aufira lucro ou vantagem do exercício de determinada atividade . Comprovados os danos materiais, deverão ser ressarcidos. Sendo patente sofrimento e angústia pela frustração do não recebimento do veículo adquirido pelo consumidor são devidos os danos morais. A fixação do valor d a indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10313140116051001 MG, Relator.: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/04/2019, Data de Publicação: 03/05/2019).

Quanto a presente questão coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Restou devidamente comprovado nos autos que o autor foi induzido a realizar um pagamento via PIX no valor de R$ 1.499,50, após manter contato com um suposto vendedor cadastrado na plataforma da ré, que se apresentou como integrante do “setor administrativo”, utilizando, para tanto, os canais de comunicação disponibilizados pela própria estrutura digital do Mercado Livre. A conduta revela evidente falha na prestação do serviço, uma vez que a ré não implementou mecanismos eficazes de segurança e controle, permitindo que terceiros fraudadores operassem livremente dentro de seu ambiente virtual, induzindo consumidores a erro. A responsabilidade decorre da teoria do risco do empreendimento, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa. Destaca-se, ainda, que o ambiente digital em que o golpe foi iniciado pertence à ré, que se beneficia economicamente da intermediação de vendas e, portanto, assume o dever de garantir segurança nas interações realizadas em sua plataforma, nos termos do art. 6º, inciso VI, do CDC, que assegura a prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais decorrentes da relação de consumo. [...] O caso em análise ultrapassa em muito os limites do mero aborrecimento cotidiano, que é inerente às relações sociais e comerciais. No presente feito, o autor não apenas sofreu prejuízo financeiro direto, decorrente do pagamento indevido no valor de R$ 1.499,50, como também foi submetido a uma situação de frustração, insegurança e desgaste emocional, após seguir orientações recebidas dentro da própria plataforma da ré, que lhe causaram violação à confiança legítima depositada na empresa. Ademais, restou configurado o denominado desvio produtivo do consumidor, teoria acolhida pela jurisprudência nacional, que reconhece como lesiva a situação em que o consumidor, em vez de utilizar seu tempo em atividades úteis de sua vida pessoal ou profissional, é forçado a despendêlo para tentar resolver problemas criados por falhas na prestação de serviço, como no caso dos autos. Tal situação acarreta sofrimento, angústia e perda de tempo útil, o que, por si só, configura o dano moral, independentemente da demonstração de abalo psicológico profundo.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)